Tribunal: TJDFT
Processo: 0721975-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. NOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. TEMA N. 452 DO STF. APLICAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. RECOMPOSIÇÃO. CUSTEIO.

1. Nas ações que discutem somente o plano de benefícios, incluídos os casos de migração de participantes e assistidos, não cabe a denunciação da lide do patrocinador da entidade fechada de previdência complementar.

2. Não há falar-se em decadência ou prescrição do fundo do direito, em se tratando de discussão acerca da suplementação de aposentadoria recebida mensalmente e, portanto, de trato sucessivo.

3. A decadência é inaplicável nas situações de inconstitucionalidade ou ilegalidade de um ato. A decadência refere-se à prerrogativa de anulação do ato. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo.

4. Atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar para as mulheres configura discriminação de gênero e fere o princípio constitucional da isonomia.

5. O benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo e sujeita-se à prescrição apenas das prestações vencidas nos últimos cinco (5) anos.

6. As regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechadas.

7. A tese da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 639.138 não atrelou a revisão do benefício à formação da fonte de custeio.

8. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito afastada. Deu-se provimento ao recurso das autoras.